Tribunal: TJDFT
Processo: 0737034-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737034-64.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASMINE DA SILVA PERRUCHO AGRAVADO: DECOLAR. COM LTDA., COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravante consistente em determinar às agravadas que remarquem a viagem da agravante para o próximo voo disponível. A agravante relata ter adquirido dois bilhetes aéreos para Nova York, por meio da Decolar.com Ltda., em 20.1.2020, para viajar pela American Airlines, tendo pago o valor de R$ 2.793,00 (dois mil, setecentos e noventa e três reais). Narra que o voo foi cancelado em razão da pandemia e que, em setembro de 2021, recebeu um e-mail da Decolar.com Ltda. para remarcar a viagem e que teria recebido a confirmação da nova reserva com ida para o dia 10.11.2021 e a volta para o dia 2.12.2021. Menciona que a empresa contratada para realizar a viagem não estava mais operando o trecho, razão pela qual o voo teria sido transferido para a Compania Panamena de Aviacion S.A., tendo sido pago um acréscimo no valor de R$ 1.133,80 (mil, centro e trinta e três reais e oitenta centavos), decorrente da diferença de tarifa. Informa não ter conseguido embarcar no voo do dia 10.11.2021, por não haver reserva em seu nome naquele voo e que somente no dia 12.11.2021 teria conseguido uma reserva para o voo do dia 15.11.2021, oportunidade em que teria sido informada que o voucher da passagem seria encaminhado por e-mail, o que não teria acontecido. Noticia não ter recebido a opção de remarcação do voo para data próxima e que o site da Compania Panamena de Aviacion S.A. revela a existência de voos disponíveis para diversas datas próximas, razão pela qual defende inexistir razão para os cancelamentos injustificados e a ausência de informações das agravadas. Tece considerações sobre a Lei n. 14.034/2020, responsável por flexibilizar a política de alteração de passagem. Argumenta que a cobrança da tarifa para remarcação da passagem para o mesmo trecho, quando da reserva da viagem do dia 10.11.2021, teria sido feito de forma contrária ao que está previsto na Lei n. 14.034/2020. Enfatiza que as passagens da reserva feita para o dia 15.11.2021 nunca foram enviadas à agravante. Afirma ter sido informada por atendentes da Decolar.com Ltda. que a procura por passagens está grande e como o valor pago pela agravante em 2020 estão abaixo dos valores que estão sendo cobrados hoje e diante da impossibilidade de realizar qualquer taxa extra da agravante, as agravadas estão dando preferência aqueles que estão pagando o preço da tarifa atual. Relata trabalhar em regime de plantões como corretora de imóveis e que ficará sem trabalhar até o dia 2.12.2021, bem como alega estar com todas as suas economias revertidas em dólar para a viagem, razão pela qual defende ser necessária a remarcação de suas passagens para a data mais próxima. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar às agravadas a remarcação das passagens da agravante para o próximo voo disponível em até setenta e duas (72) horas, no último trecho remarcado (Brasília a Washington) ou em outro voo com as mesmas condições, sem qualquer custo adiciona, no prazo máximo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa. No mérito, pede a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal e a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 30842084 e 30842080). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A agravante ajuizou ação contra as agravadas, oportunidade em que formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal com o objetivo de obter a remarcação de passagem aérea para o próximo voo disponível em até setenta e duas (72) horas, no trecho de Brasília a Washington ou em outro voo com as mesmas condições, sem custo adicional. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, o que ensejou a interposição do presente recurso. A agravante defende, em síntese, a necessidade de remarcação da passagem aérea, bem como relata a existência de passagens disponíveis para compra no site da Compania Panamena de Aviacion S.A. no mesmo trecho comprado pela agravante. A análise perfunctória dos autos revela não ter sido demonstrada a probabilidade do direito da agravante necessária para que haja o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A remarcação da passagem aérea não pode ser imposta em condições diversas daquelas previstas na passagem objeto da remarcação e inexiste comprovação de que as passagens disponíveis no site da Compania Panamena de Aviacion S.A. possuam as mesmas condições aplicáveis ao serviço contratado. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelos agravantes. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator